Tribunal: TJSP
Processo: 1009640-05.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Preliminares – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências

Ementa:

Preliminares – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts. 139, II e 380, pár. ún. do CPC) – Adoção, pelo direito processual, do sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional.

Prova emprestada – Admissibilidade – Meio moralmente legítimo para a prova da verdade dos fatos em que se funda o pedido (art. 369, do CPC) – Legitimidade da prova emprestada que emana dos princípios da economicidade e duração razoável do processo – Observância do contraditório nos autos da ação de produção antecipada de prova – Precedentes – Preliminares afastadas.

Apelação Cível – Indenização – Rompimento de pilar de sustentação de edifício contíguo – Interdição de imóveis – Laudo pericial que constatou a não adoção da devida cautela na execução da obra ou na elaboração do projeto arquitetônico desta – Direito potestativo de ressarcimento assegurado a vizinho de prédio que sofreu prejuízo pela execução de obra (art. 1.311, pár. ún., do CC) – Dano material comprovado – Apelada que suportou despesas de moradia durante o período em que o imóvel permaneceu interditado, bem como arcou com encargos e despesas condominiais extraordinárias que recaíram sobre a unidade – Dano moral configurado – Suficiência da prova dos prejuízos causados à apelada em decorrência da privação do imóvel (dano "in re ipsa").

Dano moral – Quantificação – Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Valor fixado pela sentença que se mostra razoável – Precedente – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.